Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. CANDIDATA DO SEXO FEMININO QUE SE TORNOU MÃE. POSSIBILIDADE DE FREQUENTAR AS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora narra que foi aprovada no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do DF e que, em 24/12/2019 foi convocada para a admissão no curso. Alega que compareceu no primeiro dia, mas foi excluída pela Academia de Polícia pelo fato de ter tido um filho em 23/01/2020 e sob o argumento de que deveria cumprir a licença-maternidade e aguardar o próximo curso, que não tem data de previsão. Contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que excluiu/suspendeu a parte autora da 24a Turma do Curso de Formação de Oficiais da PMDF e determinar ao Distrito Federal que a reintegre ao aludido curso, se insurgiu o DF. Alega, em suas razões, que a autora não foi desligada do curso de formação, mas apenas afastada e que assim deve permanecer até o fim de sua licença-maternidade, devendo aguardar a abertura de nova turma. Aduz, ainda, não ser o direito à licença-maternidade disponível.
2. No caso, conforme informado no processo, a restrição médica de pós-operatório apresentada pela autora no primeiro dia de curso, se deu em razão de uma cesariana, realizada 18 dias antes do início do curso. Todavia, tal restrição médica já estava próxima de acabar e, não obstante, a autora foi impedida de participar até mesmo das aulas teóricas.
3. O curso de formação é uma das etapas do concurso público para ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar, de forma que não é razoável impedir a autora de prosseguir no certame, obrigando-a a aguardar, por prazo indefinido, a abertura de uma nova turma e causando-lhe imensurável prejuízo, tão somente pelo fato de ter se tornado mãe. O período pós-parto e a maternidade não são fatores incapacitantes e não devem impedir a candidata de frequentar as aulas teóricas e práticas do curso de formação. O ato administrativo que suspendeu a autora segue, portanto, um viés sexista, na contramão dos direitos e garantias fundamentais, especialmente o direito à igualdade, - aqui tido como o direito de ser igual, sempre que a diferença inferioriza e coloca o indivíduo numa posição de desvantagem, e o direito a ser diferente, sempre que a igualdade descaracteriza e deixa de reconhecer a individualidade de cada ser.
4. As aulas do curso de formação são ministradas das 7h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h30, conforme narrado no processo, de forma que a convivência da autora com seu filho é viável e deve ser assegurada pela instituição. Ademais, conforme informado pela própria autora, o pai da criança e sua família estão assegurando todos os cuidados necessários, afinal a responsabilidade pelos cuidados com a criança não pode ser atribuída apenas à mãe.
5. Se a autora possui uma rede de apoio familiar apta a suprir as necessidades da criança, durante o período que frequentar o curso, não há motivos para impedi-la.
6. Por fim, a licença-maternidade é um direito da mulher e tem por finalidade propiciar um período para cuidados e formação de vínculo com a criança, e não pode ser utilizada de forma desvirtuada para impedir que a autora prossiga no concurso público e realize seu sonho profissional.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem preparo diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa. A ementa do julgado servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.